Tribunal: STF
Processo: MS 33509
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ 135/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGULAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A instauração do processo administrativo disciplinar e o afastamento do cargo de magistrado encontram respaldo no art. 15, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ 135/2001.



    2. A conclusão do Conselho Nacional de Justiça adveio do exame do contexto fático-probatório dos autos, cuja análise é vedada em mandado de segurança, mercê de a via eleita não comportar dilação probatória.



    3. O ato de afastamento do cargo de magistrado e a prorrogação do prazo de conclusão do PAD observaram o disposto nos arts. 14, § 9º, e 15, § 1º, da Resolução CNJ 135/2011.



    4. In casu, o afastamento preventivo do impetrante do cargo de magistrado e a prorrogação do prazo para a finalização do PAD decorreram, respectivamente, da evidencia que o retorno do magistrado às funções judicantes poderia prejudicar a colheita de provas nos autos do processo administrativo e da recalcitrância do impetrante em receber a citação inicial.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.